Tribunal: TJDFT
Processo: 0006100-28.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006100-28.2012.8.07.0018 RECORRENTE: KENTA INFORMÁTICA SA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INAPLICABILIDADE. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INSTALAÇÃO DE SISTEMA. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. CULPA DA CONTRATADA. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE DEFEITOS NA ESTRUTURA E AUSÊNCIA DE EQUIPAMENTOS NA CÂMARA LEGISLATIVA. INOCORRÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ART. 85, § 3o, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Segundo o princípio da identidade física do juiz, o magistrado que concluiu a audiência de instrução e julgamento deve proferir a sentença de mérito. Contudo, o princípio do juiz natural não é absoluto, pois a sentença somente será nula caso demonstrado efetivo prejuízo às partes e não se enquadrar nas exceções do art. 132 do CPC revogado. Na hipótese dos autos, a sentença foi proferida por Magistrado que não presidiu a audiência de instrução no período de férias do juiz que conduzia o processo. 2. Embora a contratada tenha alegado que a sentença não considerou a falta de estrutura e equipamentos, deixou de produzir prova de que esses fatores realmente ocorreram e que foram determinantes para a inexecução do contrato. 3. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito, ou seja, demonstrar a efetiva realização do contrato, ônus do qual a autora não se desincumbiu. 4. Configurada a inexecução total ou parcial do contrato, é lícito à administração, garantidos a ampla defesa e o contraditório, rescindir o contrato unilateralmente e exigir a indenização devida (artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93). 5. Quando a Fazenda Pública for parte na lide, a fixação dos honorários advocatícios oscilará entre o mínimo de 1% (um por cento), no caso da condenação, do proveito econômico obtido ou valor da causa superar 100.000 (cem mil) salários mínimos, e máximo de 20% (vinte por cento), quando não ultrapassar 200 (duzentos) salários-mínimos, sem prejuízo das faixas intermediárias previstas nos incisos IV e V do mesmo dispositivo, consoante a regra do art. 85, § 3°, do CPC. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Unânime. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 66 e 67, caput e §§ 1o e 2o, ambos da Lei 8.666/1993, e 6o e 357, estes do CPC, asseverando que, ao contrário do assentado pela turma julgadora, houve provas de que a CLDF deixou de cumprir com sua parte do contrato. Afirma, nesse sentido, que “foram produzidas inúmeras, incontáveis, provas do que foi alegado na inicial, capazes de definir a procedência dos pleitos inicialmente formulados, e que foram simplesmente desconsiderados pelo v. acórdão ao julgar o pleito improcedente pela mera ausência de provas” (id 26453196, pág. 23). Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, alega violação aos artigos 37, inciso XXI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando deficiência de fundamentação e repetindo as alegações trazidas no recurso especial quanto à existência de prova do descumprimento do contrato por parte do recorrido. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Juliano Ricardo de Vasconcellos Costa Couto, OAB/DF 13.802 (id 26453196, pág. 24 e id 26453205, pág. 23). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489 §1o, inciso IV, e 1022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Também não dá azo ao seguimento do especial a apontada violação aos artigos 66 e 67, caput e §§ 1o e 2o, ambos da Lei 8.666/1993, e 6o e 357, estes do CPC, pois a apreciação da tese recursal, nos termos postos, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 5 da Súmula do STJ. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, o ARE 1287978 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe de 3/5/2021). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Juliano Ricardo de Vasconcellos Costa Couto, OAB/DF 13.802. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012